Tribunal: TJPA
Processo: 0051219-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051219-41.2012.8.14.0301
APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. impossibilidade de declaração de ofício. súmula 381, stj. SENTENÇA EXTRA PETITA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Nos termos dos arts. 141 e 492, o juiz deve se restringir aos pedidos estabelecidos na petição inicial, não podendo conceder aquém, além ou fora do que foi pedido na inicial e, ainda, deve observar os limites indicados pelas partes para resolver o mérito do processo.

2.

Na hipótese dos autos, o juízo singular declarou de ofício a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência
com juros moratórios ou remuneratórios e com a correção monetária ou multa
, ultrapassando o pleiteado na exordial, e em desconformidade com a súmula 381 do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular o capítulo da sentença atinente a comissão de permanência, mantendo os demais termos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato, oriunda da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, interposta por
A & D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE
em face de
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Na inicial, narra o ora recorrido que firmou, em 07/10/2008, contrato de arrendamento mercantil para a aquisição de automóvel, no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) a ser pago em 48 prestações de R$ 4.377,96 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), tendo como data de vencimento da primeira parcela o dia 07/11/2008. Aduz que o contrato contém cláusulas abusivas na medida em que teriam sido lhe imputados juros demasiados e taxas ilegais sem previsão no contrato.

Com base nesses fatos, pretende o recorrente que seja aplicado ao contrato, a inexistência de juros de remuneração por não estarem pactuados, ou apenas os juros remuneratórios no limite máximo de 12% ao ano, por não constar cláusula expressa definindo tais condições monetárias no contrato, e que caso o Requerido/arrendante, opte pela retomada da posse do bem, seja determinada a devolução dos valores à Requerente, pagos antecipadamente à título do VRG - Valor Residual de Garantia, no montante de R$ 80.364,56 (oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela (ID 2764620).

A parte ré apresentou contestação alegando, em síntese, a legalidade dos encargos cobrados; a inexistência de cláusulas abusivas no tocante aos juros remuneratórios/moratórios e à capitalização de juros previstas em sede contratual e a impossibilidade de devolução do VGR pago antecipadamente.

Réplica à contestação apresentada (ID 2764624).

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor somente para admitir a cobrança de permanência como pactuado, no entanto, desde que não haja acumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetária ou a multa e consequentemente, julgo improcedente os demais pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, face o autor, eventualmente for , beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3ª do CPC.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

A parte ré apresentou embargos de declaração alegando a nulidade da sentença ante o julgamento ultra petita, já que inexistência pedido no que tange a comissão de permanência no contrato.

Os aclaratórios foram desprovidos em sentença de ID 2764633.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação buscando a anulação do capítulo da sentença que declarou a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com multa e juros, pois em momento algum houve pedido do autor neste sentido, sendo, portanto, a sentença
extra petita
. Solicita a­ apelante a reforma da sentença proferida, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos inaugurais.

Sem contrarrazões (ID 2764635 - Pág. 2).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, motivo pelo qual
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação do capítulo da sentença que declarou abusiva a cumulação de cobrança de comissão de permanência com juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento).

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque compulsando os autos verifico que o recorrente em sua inicial, no mérito, postulou o seguinte:
a)
que seja aplicado no contrato, a inexistência de juros de remuneração por não estarem pactuados, ou apenas os juros remuneratórios no limite máximo de 12% ao ano, por não constar cláusula expressa definindo tais condições monetárias no contrato;
b)
que caso faça o Requerido/arrendante, opção pela retomada da posse do bem, seja determinado, a devolução dos valores à Requerente, pagos antecipadamente à título do VRG - Valor Residual de Garantia, no montante de R$ 80.364,56 (oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

Como se verifica, não houve qualquer pedido de anulação da cláusula contratual atinente a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, de forma que o magistrado de primeiro grau julgou além do objeto da demanda, ao proferir sentença de parcial procedência do pedido do autor somente para admitir a cobrança da comissão de permanência como pactuado, no entanto, desde que não haja cumulação com juros moratórios ou remuneratórios e nem com a correção monetária ou a multa.

Ora, o Código de Processo Civil em seus artigos 141 e 492, estabelece a adstrição do juiz aos pedidos estabelecidos na petição inicial, em outros dizeres, o julgador não pode conceder aquém, além ou fora do que foi pedido na inicial e ainda deve observar os limites indicados pelas partes para resolver o mérito do processo, consoante os citados artigos colacionados:

"
Art. 141, CPC.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"
Art. 492, CPC.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Assim, ao declarar a abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, sem que houvesse pedido neste sentido, o magistrado de primeiro grau ocorreu em vício de julgamento, tendo proferido sentença extra petita.

Sobre o assunto, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido da impossibilidade de declaração de ofício de abusividade de cláusulas contratuais em ações revisionais de contrato, conforme se verifica:

Súmula 381 : "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

No mesmo sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de inépcia da inicial. Sentença extra-petita quanto à capitalização de juros e comissão de permanência, devendo ser readequada.
Cerceamento de defesa afastado. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado para operação semelhante, na data da contratação. Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10040058020198260358 SP 1004005-80.2019.8.26.0358, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 18/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - VÍCIO CONSTATADO - TÓPICO EXCLUÍDO DA SENTENÇA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CONTRATADOS - TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO INDÉBITO - SIMPLES.
Ocorre julgamento extra petita quando analisado pedido não objetivado na lide. Procede-se ao decote do provimento que excede a pretensão inicial.
Admite-se a incidência isolada da comissão de permanência expressamente pactuada limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios estipulados. Promove-se a revisão da avença quando previsto percentual que extrapola os limites estabelecidos. A cobrança por serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação do serviço e prova da sua efetiva prestação. Determina-se a restituição simples dos valores pagos de forma indevida, mas amparados em previsão contratual cuja abusividade é reconhecida em juízo. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000204953384001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

EMENTA: PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - JULGAMENTO PROFERIDO - EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA EM PARTE -
CAUSA MADURA - ART. 1013, § 3º, II, DO CPC - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA DE TAC - NÃO COMPROVAÇÃO.
Em ação com pretensão de revisão de cláusula contratual, quando o Magistrado a quo decide fora dos limites impostos à lide, julgando diversamente do que foi pedido, a decisão se reveste do caráter de extra petita, devendo, portanto, ser anulada.
Nos termos do art. 1013, § 3º, II, do CPC: "Se o processo estiver em condições imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir .". Mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas. É permitida a cobrança de comissão de permanência, a partir da configuração da mora, desde que expressamente pactuada e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória. Nos contratos bancários celebrados até 30/04/08 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) mostra-se válida a pactuação da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10245120237640001 Santa Luzia, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/12/2019, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019) (grifos nossos)

Desta forma, e considerando que
in casu
, o juízo singular declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, ultrapassando o pleiteado na exordial, houve julgamento extra petita, sendo, portanto, de rigor a anulação dessa parte da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular o capítulo da sentença atinente a comissão de permanência, mantendo os demais termos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2021